Tribunal: TJPA
Processo: 0003614-80.2018.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003614-80.2018.8.14.0013

RECORRENTE: ANTONIO LEONILSON GOMES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Capanema/PA, que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, do CP. O recorrente sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria, alegando ter agido em legítima defesa. Requer sua impronúncia. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários à pronúncia do recorrente, notadamente a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. O princípio do in dubio pro societate rege a fase da pronúncia, impondo que dúvidas sobre a autoria ou qualificadoras sejam resolvidas pelo Tribunal do Júri.

5. No caso concreto, há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, conforme laudo necroscópico e depoimentos colhidos nos autos. O próprio recorrente confessou a prática do crime, alegando legítima defesa, a qual exige prova inequívoca para ser reconhecida nesta fase.

6. O juízo a quo fundamentou adequadamente sua decisão, observando os requisitos legais da pronúncia.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso em sentido estrito improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por ANTÔNIO LEONILSON GOMES

em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito
da
3ª Vara da Comarca de Capanema/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, do CP, em que foi vítima Vânia Pacheco Zorrilha.

Aduz o recorrente que agiu em legítima defesa própria, uma vez que reagiu moderadamente para afastar uma agressão injusta e imediata. Requer sua impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-24846493.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso.

Ressalto que a decisão de
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando os indícios de autoria e materialidade existentes nos autos.

Ademais, nesta fase processual, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados ao recorrente, suficientes para indicar que este atentou contra a vida da vítima.

A materialidade se comprova diante do laudo necroscópico acostado aos autos. Por sua vez, os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha PRISCILA MARIA MULATO DE SOUSA afirmou que: “
a vítima era garota de programa; que ratifica o conteúdo da denúncia durante a audiência; que a vítima havia relatado para a declarante que já tinha ficado com o acusado em um programa, mas ele não havia pagado a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) avençada; que nas vezes em que a vítima bebia ela ia cobrar o acusado pelo programa que não havia sido pago; que a vítima bebia e usava drogas, mas era uma pessoa legal; que soube da morte da vítima quando policiais foram na sua residência e contaram o que havia acontecido; que a vítima passava o dia em casa e saía de noite; que a vítima estava por volta de um mês cobrando a dívida do acusado; que no dia dos fatos, a vítima saiu cedo de casa e disse que iria para um comício político; que a vítima sempre andava com faca; que o crime foi na rua São José, próximo à residência da genitora da declarante; que tinha muita gente bebendo no local onde o fato aconteceu; que a vítima vivia falando que iria atrás do acusado para cobrar a dívida
.”

Por sua vez, o ora recorrente ANTÔNIO LEONILSON GOMES, em seu interrogatório, afirmo
u que praticou o delito em legítima defesa.

Constata-se, portanto, que o próprio recorrente confessou a autoria do delito, alegando ter agido em legítima defesa. Ocorre que o reconhecimento de que agiu em legítima defesa, somente seria possível se existente nos autos provas inequívocas quanto ao alegado, devendo, na hipótese de subsistir a dúvida, a questão ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o juízo deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do
r
ecurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 28/04/2025